Tribunal: STF
Processo: RHC 121721
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
ementa: Embargos declaratórios no recurso ordinário em habeas corpus. Prisão preventiva. Sentença condenatória recorrível. Fundamentação idônea.



    1. A gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e o risco concreto de fuga justificam a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Precedentes.



    2. Hipótese em que os réus foram condenados a 54 anos de reclusão e o magistrado sentenciante apontou dados concretos para justificar a necessidade de decretação da prisão preventiva. 



    3. Embargos declaratórios providos, sem efeitos modificativos,  apenas para prestar esclarecimentos.